Tribunal: TJMT
Processo: 1028956-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028956-89.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 00.961.615/0001-84 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sustentando a existência de contradição e omissão na decisão quanto à nomeação de perito não cadastrado no tribunal e à ausência de intimação pessoal do parquet.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) há contradição entre a exigência de cadastro prévio do perito e a sua nomeação judicial;
(ii) há omissão quanto à intimação do Ministério Público acerca da nomeação pericial.

III. Razões de decidir
3. Inexistência de contradição, pois o acórdão esclareceu que a nomeação de perito não cadastrado é admitida nas hipóteses legais.
4. Não se configurou omissão quanto à intimação do Ministério Público, que teve ciência da nomeação e da data da perícia por meio eletrônico, conforme os dispositivos legais aplicáveis e jurisprudência pacificada.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. A nomeação de perito não cadastrado no banco de peritos do tribunal é válida, desde que não se demonstre prejuízo as partes.
2. A intimação eletrônica é válida para o Ministério Público, não havendo omissão quando houver ciência nos autos e publicação no Diário da Justiça Eletrônico."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1022, 156, 489, §1o; Lei 11.419/2006, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1280006/RJ; STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS; STJ, REsp 1259035/MG.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1028956-89.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte embargante, sendo o julgado assim ementado:

“EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE PERITO. AUSÊNCIA DE CADASTRO NO TRIBUNAL. NULIDADE AFASTADA.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que nomeou perita judicial, em Ação Civil Pública por dano ambiental, sem observação da inscrição prévia da profissional no cadastro de peritos do Tribunal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a nomeação de perita judicial não cadastrada previamente no banco de peritos do Tribunal, e se há nulidade por falta de intimação formal do Ministério Público.

III. Razões de decidir

3. A nomeação de perito é ato discricionário do magistrado, condicionado à capacidade técnica e confiança, sendo que a falta de cadastro no Tribunal não configura, por si só, nulidade.

4. A parte recorrente não demonstrou prejuízo efetivo pela nomeação da perita.

5. Em processos eletrônicos, a ciência da decisão se dá com o registro no sistema, inexistindo nulidade por ausência de intimação específica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado pela perda de objeto.

Tese de julgamento:
"1. É válida a nomeação de perito judicial não inscrito no cadastro do Tribunal, desde que comprovada a capacidade técnica. 2. Em processo eletrônico, a intimação ocorre pela ciência no sistema, não ensejando nulidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 156, §§ 1o e 5o; art. 370.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo Interno no Agravo de Instrumento no 1008257-19.2020.8.11.0000; TJDFT, RSE no 0745006-71.2020.8.07.0016”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em contradição, vez que
“(...)
o v. acórdão reconhece, expressamente, que a nomeação do expert deve observar o disposto no art. 156 do CPC, destacando-se, inclusive, a transcrição literal do § 1o, que exige a escolha de peritos entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado, ressalvada a hipótese de ausência de cadastrados na localidade. Entretanto, justamente nesse ponto que reside o cerne da contradição, o mesmo julgado afirma, com igual ênfase, que a escolha do expert é um ato discricionário do Juiz, sendo o eventual não cadastramento da profissional incapaz, por si só, de invalidar a nomeação. Essa linha argumentativa, porém, parece dissolver a eficácia normativa do art. 156, § 1o, do CPC, bem como esvaziar a ratio da Resolução CNJ n. 233/2016 e do Provimento CGJ n. 39/2020, que impõem a observância do cadastro eletrônico como instrumento de transparência, controle institucional e preservação da isonomia”.

Argumenta que houve omissão na análise da ausência de intimação formal do Ministério Público quanto à nomeação da profissional Elaine Bernadete Ganzer, ressaltando que
“(...)
Ainda que se mencione, no corpo do julgado, que em processo eletrônico, a ciência do teor da decisão se dá com o registro no sistema, omite-se a apreciação substancial da insurgência ministerial quanto ao não oferecimento de oportunidade específica para arguição de impedimento ou suspeição, nos termos do art. 465, § 1o, I, do CPC”
.

Nesse contexto, acrescenta que:
“(...)
A jurisprudência ambiental brasileira reconhece que, em se tratando de Ministério Público atuando como parte processual (e não apenas como custos legis), a intimação para manifestação sobre a nomeação de perito não se confunde com a mera ciência eletrônica. É que, sendo a nomeação de perito verdadeiro ato processual de natureza decisória e preparatória para a instrução, exige-se, inclusive para resguardo da paridade de armas e do devido processo legal, que se propicie, de forma concreta, oportunidade de contraditório acerca de eventual impedimento, qualificação, proposta de honorários e demais elementos previstos nos §§ do art. 465 do CPC
”.

Com base no exposto, requer (ID. 292159890):

“
Assim, requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, suprindo as omissões reportadas no v. acórdão, cumprindo-se, ademais, a exigência de prequestionamento, na eventual submissão da matéria às instâncias superiores
”.

A parte embargada, em contrarrazões, pede o não provimento dos embargos de declaração (ID. 294107364).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1028956-89.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte embargante (ID. 288455388).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço,
omissa
é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

A parte embargante sustenta que o acórdão embargado reconheceu, de forma expressa, que a escolha do perito deve recair sobre profissional inscrito em cadastro mantido pelo Tribunal ao qual está vinculado o magistrado. Contudo, de forma contraditória, o mesmo julgado afirmou que a nomeação do expert constitui ato discricionário do juiz, não sendo o eventual não cadastramento do profissional, por si só, causa suficiente para invalidar a nomeação realizada.

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, não vislumbro a alegada contradição, uma vez que o acórdão atacado apreciou os argumentos apresentados pela parte embargante, concluindo que:

“(...)
Atenta a questão posta,
não se olvida que a nomeação do
expert
deve observar o disposto no art. 156 do CPC, especialmente para que seja escolhido dentre os profissionais habilitados e inscritos em cadastro mantido pelo respectivo tribunal, ressalvada apenas a hipótese de não haver na localidade perito inscrito.

Veja
-se:

“Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1o
Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado.

§ 2o Para formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública, por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil, para a indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados.

§ 3o Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados.

§ 4o Para verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição, nos termos dos
arts. 148
e
467
, o órgão técnico ou científico nomeado para realização da perícia informará ao juiz os nomes e os dados de qualificação dos profissionais que participarão da atividade.

§ 5o Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia”.

Por outro lado,
não se vislumbra ilegalidade na nomeação da perita pelo Magistrado Singular, uma vez que o eventual não cadastramento no Banco de Perícias deste Tribunal, por si só, não tem o condão de invalidar a nomeação da profissional de perícia técnica, porque a escolha do
expert
é um ato discricionário do Juiz, que leva em consideração a capacidade profissional demonstrada bem como a confiança e o conhecimento que dispõe sobre ele
.

Com efeito, cito a jurisprudência:

“EMENTA AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL (APA - NASCENTES DO RIO PARAGUAI) – SUPOSTO DANO AMBIENTAL EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA QUANTO À UTILIZAÇÃO RACIONAL DE AGROTÓXICOS, FERTILIZANTES QUÍMICOS, SEUS COMPONENTES E AFINS – DECISÃO QUE POSTERGA PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL À PRÉVIA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL –
ALEGADA NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 156 DO CPC QUANTO À EMPRESA NOMEADA REALIZAR A PERÍCIA – AUSÊNCIA DE CADASTRO NO BANCO DE PERITOS DO TJMT
–INOCORRÊNCIA – SÓCIO ADMINISTRADOR DEVIDAMENTE INSCRITO COMO PERITO DE ENGENHERIA FLORESTAL – ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO PERITO – NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DO PROCEDIMENTO APLICÁVEL AO IMPEDIMENTO E À SUSPEIÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 144 E SEGUINTES DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 370 do CPC, é lícito ao juiz, como destinatário final das provas, postergar a análise do pedido de produção de provas documental à realização de perícia, não podendo o Tribunal concedê-la em substituição ao Juiz de primeiro grau, salvo se evidentes os danos graves que possam resultar da decisão e os pressupostos da tutela antecipada, o que não se verifica no presente caso. 2.
Não se vislumbra ilegalidade na nomeação do perito pelo Magistrado Singular, uma vez que o eventual não cadastramento do perito no Banco de Perícias do Tribunal e a ausência de juntada nos autos do quadro técnico da equipe e a falta de discriminação objeto social da empresa nomeada por si sós, não tem o condão de invalidar a nomeação do profissional de perícia técnica, porque a escolha do expert é um ato discricionário do Juiz, que leva em consideração a capacidade profissional demonstrada bem como a confiança e o conhecimento que dispõe sobre ele.
3. Em consulta ao Banco de Peritos do TJ e ao sitio eletrônico da Receita Federal do Brasil, observa-se que, a princípio, a empresa nomeada pelo Juízo Singular preenche os requisitos necessários para o exercício da atividade pericial a qual fora designada, especialmente porque se encontra em situação cadastral ativa e seu sócio administrador está devidamente inscrito como Engenheiro Florestal no Banco de Peritos deste Sodalício. 4. A arguição de impedimento ou suspeição do perito, deve ser realizada na forma do artigo 465, § 1o, I, do Código de Processo Civil, que assim estabelece: Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso.(TJ-MT 10082571920208110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2021)” (grifo nosso).

Destaque-se que o agravante, deixou de trazer aos autos qualquer prova que maculasse a conduta da perita, se limitando ao argumento de
não cadastramento no Banco de Perícias deste Tribunal

.

A decretação de nulidade da perícia já realizada só poderia ocorrer caso o recorrente tivesse demonstrado, inequivocamente, o prejuízo causado pelo fato de a perícia judicial ter sido feita por profissional não cadastrado junto ao egrégio Tribunal de Justiça deste Estado(...)”.

Assim, como se constata, tal alegação decorre de uma interpretação equivocada da decisão, uma vez que não há contradição entre os fundamentos adotados e a conclusão exarada.

A contradição sanável por via de embargos
“é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 6.12.2012).

No que tange à suposta omissão quanto à análise da ausência de intimação formal do Ministério Público acerca da nomeação da perita Elaine Bernadete Ganzer, razão não assiste à parte, porquanto, conforme verificado nos autos de origem, o Parquet registrou ciência do inteiro teor da decisão que nomeou a referida profissional, em 20.09.2024. Ademais, a data da realização da perícia foi regularmente publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 11.09.2024, conforme se depreende do documento ID. 16851643.

Dessa forma, não há falar em ausência de intimação pessoal ou de violação da prerrogativa do Ministério Público, pois, conforme o disposto no art.
5o
,
§§ 1o
e
3o
, da Lei
11.419
/2006,

"a intimação eletrônica considera-se realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica, em até 10 dias, contados da data do seu envio, sob pena de considerar-se realizada automaticamente na data do término do prazo, regras aplicáveis ao Ministério Público, em observância aos princípios da igualdade das partes e do devido processo legal

( EDcl nos EDcl no REsp 1623985/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 11/11/2019)" ( AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.637.160/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 10/6/2020).

Em idêntico norte, os seguintes julgados:

“AgRg no REsp n. 1.803.490/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/6/2019;
AgRg no REsp n. 1.800.973/MS
, relator Ministro Felix

Fischer, Quinta Turma, DJe de 23/4/2019;
AgRg no REsp n. 1.762.101/MS
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 13/11/2018; e AgRg no AREsp n. 1.546.583/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 3/2/2020”.

Com efeito, a omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (STJ, AgRg no REsp 1575028/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.8.2016; EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 15.3.2016).

Colhe-se lição da i. Prof.a Ada Pellegrini Grinover:

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3a ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.
(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.
(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

No que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025